Tribunal: TJES
Processo: 5015572-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015572-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO SANTANA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015572-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO SANTANA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
A fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2
.
Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por cerca de três dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

3. Habeas Corpus concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015572-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO SANTANA DA COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEANDRO SANTANA DA COSTA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000844-60.2024.8.08.0017
,
em razão de se encontrar preso desde 28/9/2024 por não ter recolhido a fiança arbitrada, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 329, do Código Penal.

Sustenta a defesa que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determina a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade. Argumenta, ainda, que a decisão é omissa em relação a possibilidade de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 27/9/2024, policiais se deslocaram para a Praça Arthur Gerhardt, em Domingos Martins, para atendimento de uma ocorrência. Ao chegar no local, a guarnição encontrou o paciente, que aparentava estar alterado, sob efeito de entorpecentes.

Segundo narrado, o paciente partiu para cima de um dos agentes de polícia no intuito de agredi-lo, razão pela qual foi necessário contê-lo e imobilizá-lo. Durante o momento de contenção, o paciente afirmou que pertencia ao grupo criminoso PCC e que “isso não ficaria assim”.

Realizada a audiência de custódia, em
28/9
/2024
, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a
liberdade provisória ao paciente
, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de um salário mínimo e de outras medidas cautelares.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente permaneceu preso por cerca de três dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pelo juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.